Tribunal: TJDFT
Processo: 0717310-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717310-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO BRAGA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, mas em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso (Agravo Interno interposto pelo Agravado Banco Santander S/A), no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator